Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-72.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação revisional de contrato - cerceamento de defesa não caracterizado - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - taxa de juros - ausência de abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano - Súmula no

Ementa:
Ação revisional de contrato - cerceamento de defesa não caracterizado - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - taxa de juros - ausência de abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano - Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça - seguro - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - contrato firmado em apartado - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.